Tribunal: TJDFT
Processo: 0000679-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. MAJORANTE. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por esta Casa de Justiça, é no sentido de que condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, justificam o aumento da pena na primeira fase em razão dos maus antecedentes do réu.

2. De acordo com o critério objetivo/subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal.

3. Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que o réu não assume a prática delitiva.

4. Para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência, conforme inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal

5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.